Tribunal: TJBA
Processo: 0557728-94.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0557728-94.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SEVERIANO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): JOSE DE SOUZA RIBEIRO NETO APELADO: DEILANE SILVA SOUZA Advogado(s): DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DIRETA NÃO DEMONSTRADA. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedente o pedido, por ausência dos requisitos exigidos para concessão de tutela possessória. O autor alegou a existência de elementos nos autos que demonstram a presença dos requisitos para a proteção possessória, a exemplo da escritura pública, documentos fiscais e notificação extrajudicial. Pretende a reforma da sentença, para que seja reconhecida sua posse e deferida a reintegração do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou a posse direta do imóvel, como exige o art. 561 do CPC; e (ii) estabelecer se houve configuração do esbulho possessório por parte da apelada, capaz de justificar a reintegração pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A posse anterior não se presume com base apenas na propriedade formal do imóvel, sendo indispensável a demonstração do exercício fático da posse direta, conforme prevê o art. 561, I, do CPC. 4. A confissão do autor, ao declarar ter cedido o imóvel em comodato ao filho e à ré, indica a transferência da posse direta aos comodatários, preservando ao autor apenas a posse indireta, o que inviabiliza o pleito possessório sem prova da notificação do término do comodato. 5. A inexistência de prova de notificação válida à ré e a ausência de demonstração da data do suposto esbulho inviabilizam o reconhecimento da violação possessória e a concessão da reintegração. 6. A revelia da parte ré não supre a falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, sendo inaplicável a presunção de veracidade quando os elementos probatórios não sustentam a pretensão, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A proteção possessória exige a demonstração da posse direta anterior ao esbulho, não bastando a prova da propriedade formal. 2. A cessão do imóvel em comodato transfere a posse direta ao comodatário, sendo imprescindível a notificação válida para caracterização do esbulho. 3. A revelia da parte ré não afasta a necessidade de prova suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor. Dispositivos relevantes: CPC, arts. 561, I; 931; 937; 187, I do RITJBA. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.556.840/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.08.2025, DJEN 28.08.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SEVERIANO PEREIRA DE SOUZA, em face da sentença prolatada no Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em desfavor do DAILANE SILVA SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este recurso de apelação, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)